Tribunal: TJBA
Processo: 0000163-86.2017.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000163-86.2017.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZILENO CARDOSO GOMES

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONTRA SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE COM BASE NA PRESCRIÇÃO “VIRTUAL”.
RECEBIMENTO DA APELAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. (ART. 579 DO CPP). PRETENSÃO DE
REFORMA
DA SENTENÇA. PROVIMENTO. SÚMULA Nº 438 DO STJ. INADMISSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO FUNDADA EM PENA HIPOTÉTICA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SE DAR COM BASE
NA
PENA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença proferida pela MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tanque Novo, que reconheceu a prescrição virtual, reconhecendo e decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a superveniente ausência de interesse processual na modalidade ‘utilidade’, com aplicação analógica do art. 3º, do Código de Processo Penal, ao disposto no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do Art. 581, VIII, do CPP, a sentença que decreta a prescrição desafia Recurso em Sentido Estrito. Todavia, em virtude do princípio da fungibilidade e da ausência de má-fé da Recorrente, entendo ser viável o recebimento do apelo como Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no Art. 579 do CPP.

3. Fruto de construção doutrinária, a prescrição antecipada não encontra previsão legal e não é admitida pelos Tribunais Superiores. Súmula 438 do STJ, com o seguinte teor: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal." Precedentes do STF e do STJ.

5. Desse modo, tratando-se de sentença manifestamente contrária aos entendimentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais superiores, e inexistindo fundamento legal para o reconhecimento da prescrição virtual, deve ser provido o presente Recurso para reformar a Sentença recorrida, com afastamento da prescrição virtual por ela declarada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000163-86.2017.8.05.0254
, em que figura como apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado o
Zileno Cardoso Gomes
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso para
AFASTAR A
PRESCRIÇÃO VIRTUAL
, pelas razões adiante alinhadas.